Tribunal: TJSP
Processo: 0010157-21.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Embargos de declaração – Receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal) – Alegação de que o v. Acórdão embargado padece de omissões e contradições no tocante à possibilidade de concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" e do regime aberto para o cumprimento da pena corporal. – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.